Tribunal: TJBA
Processo: 8048735-70.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8048735-70.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

APELADO: COLETA IZIDIA DOS REIS LUZ

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa: Direito do consumidor. Apelação cível. Prestação de serviço público essencial de abastecimento de água. Cobrança de consumo em desconformidade com o histórico da unidade. Picos de consumo injustificados. Inexistência de prova técnica contemporânea. Responsabilidade objetiva da concessionária. Inversão do ônus da prova. Inadequação da resposta administrativa à reclamação do consumidor. Recurso desprovido.

I. Caso em análise

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais em ação comum, determinando o refaturamento de contas de consumo de água com base na média histórica da unidade consumidora, diante da constatação de anomalia nos registros de medição, e condenando a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios ao Fundo de Assistência Jurídica da Defensoria Pública do Estado.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em definir se há elementos técnicos e probatórios suficientes para afastar a conclusão de irregularidade na medição de consumo de água e a consequente obrigação da concessionária de revisar as faturas impugnadas.

III. Razões de decidir

3. A concessionária de serviço público responde objetivamente por falhas na prestação do serviço, inclusive em relação à medição e cobrança do consumo, devendo comprovar a regularidade dos procedimentos diante de indícios relevantes de anomalia.

4. A presunção de veracidade dos registros do hidrômetro é relativa e pode ser afastada quando os dados apresentados destoam do histórico de consumo e da realidade do imóvel, especialmente quando constatada elevação abrupta e injustificada nos volumes registrados.

5. O laudo técnico apresentado, elaborado após o período impugnado, não possui força probante suficiente para comprovar a regularidade do equipamento à época da medição, sendo ineficaz para infirmar os indícios de falha, notadamente diante da ausência de cadeia de custódia do hidrômetro.

6. A ausência de vistoria in loco e de apuração tempestiva e efetiva da anomalia, mesmo após provocação administrativa do consumidor, caracteriza descumprimento do dever de transparência, boa-fé e cooperação por parte da concessionária.

7. O argumento de proteção ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão não justifica a manutenção de cobranças desproporcionais, nem transfere ao consumidor os riscos inerentes à falha técnica da prestadora de serviço público.

8. Mantida a procedência dos pedidos e, considerando o desprovimento do recurso, é cabível a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC, para o valor de R$ 3.500,00, mantida sua destinação ao Fundo de Assistência Jurídica da Defensoria Pública do Estado da Bahia.

IV. Dispositivo e tese

9
.

Sentença mantida.
Recurso de apelação

des
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação

nº

8048735-70.2024.8.05.0001
, em que é apelante
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
e apelado(a)
COLETA IZIDIA DOS REIS LUZ.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.